Tribunal: TRF3
Processo: 5000049-22.2019.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
288/1006)

5000049-22.2019.4.03.6126

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000049-22.2019.4.03.6126

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO LOUZADA CARPENA - SP291371-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS53389-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: ALGERIO SZULC

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE MAGISTRADA QUE ATUOU NO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU. IMPEDIMENTO. NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO INSS. MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS FIXADOS NA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso especial da empresa para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem a fim de que fossem supridas omissões apontadas nos embargos de declaração.

2. Questão de ordem suscitada para examinar a validade do julgamento anterior dos embargos de declaração opostos por empresa em ação regressiva proposta pelo INSS, fundada em acidente de trabalho. Constatou-se que magistrada que havia atuado no processo em primeiro grau participou do julgamento dos mesmos embargos de declaração quando atuava como juíza federal convocada junto à 2a Turma deste Tribunal. Em razão dessa circunstância, anulou-se o feito desde o julgamento colegiado viciado, procedendo-se com a retomada da marcha processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao alegado cerceamento de defesa e à análise da impugnação ao laudo pericial; e (ii) examinar a existência de omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais diante do parcial provimento da apelação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

6. Não se verifica contradição entre o indeferimento da prova testemunhal e a conclusão de que a empresa não demonstrou ter adotado diligência e precaução necessárias para evitar o acidente laboral. A prova oral requerida não teria aptidão para demonstrar o cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho, matéria que poderia ser demonstrada por prova documental e pela prova pericial realizada nos autos.

7. O acórdão embargado também examinou os elementos apresentados na impugnação ao laudo pericial. A decisão destacou a inexistência de treinamento regular da empregada acidentada e a insuficiência dos registros de “Diálogo Diário de Segurança – DDS”, circunstâncias que afastaram a tese de culpa exclusiva da trabalhadora.

8. Os embargos, nesses pontos, revelam inconformismo com o resultado do julgamento. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia.

9. Verifica-se, contudo, omissão quanto à definição dos ônus sucumbenciais após o parcial provimento da apelação da empresa. O provimento do recurso limitou-se a afastar a condenação relativa ao ressarcimento de futuras concessões de benefícios previdenciários. Diante da sucumbência mínima do INSS, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, mantendo-se os encargos sucumbenciais estabelecidos na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Questão de ordem acolhida para declarar a nulidade do julgamento de embargos de declaração com participação de magistrada impedida. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão relativa aos ônus sucumbenciais, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A participação em julgamento colegiado de magistrado que atuou no processo em primeiro grau configura hipótese de impedimento e acarreta a nulidade do julgamento colegiado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova testemunhal considerada inútil diante da existência de prova pericial apta ao esclarecimento da controvérsia. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou as questões relevantes do processo. 4. Configurada sucumbência mínima de uma das partes após o parcial provimento do recurso, aplicam-se as regras do art. 86, parágrafo único, do CPC”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §2o e §4o, III; CPC, art. 86, parágrafo único; CPC, art. 146, §7o; CPC, art. 370, parágrafo único; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000049-22.2019.4.03.6126

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO LOUZADA CARPENA - SP291371-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS53389-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: ALGERIO SZULC

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de feito redistribuído ao meu Gabinete em 03/03/2026 (ID 357877072), após a Eminente Desembargadora Federal Audrey Gasparini, na qualidade de sucessora do acervo então atribuído ao Eminente Desembargador Federal Cotrim Guimarães, ter-se declarado impedida para julgá-lo em 27/02/2026, nos termos do art. 144, II, do Código de Processo Civil, uma vez que proferiu r. decisões nesta relação processual quando atuava perante o MM. Juízo da 1a Vara Federal de Santo André/SP (ID 357082084).

Colhe-se deste processo que o C. STJ, por meio de r. decisão monocrática proferida pela Eminente Ministra Regina Helena Costa (ID 356915065 – págs. 31/39), deu provimento ao Recurso Especial interposto por SEARA ALIMENTOS LTDA. para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem a fim de que fossem supridas as omissões aventadas em recurso integrativo acostado ao ID 266166128.

Apresentadas contrarrazões aos declaratórios (ID 361076846).

Memoriais apresentados pela SEARA ALIMENTOS LTDA. (ID 368768636).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Conforme mencionado no relatório, depreende-se que o C. STJ determinou o rejulgamento dos embargos de declaração opostos por SEARA ALIMENTOS LTDA. (ID 266166128), uma vez que não enfrentadas as teses aventadas no recurso integrativo. Ademais, nota-se que a Eminente Desembargadora Federal Audrey Gasparini, na qualidade de sucessora do acervo então atribuído ao Eminente Desembargador Federal Cotrim Guimarães, declarou-se impedida para apreciá-lo, nos termos do art. 144, II, do Código de Processo Civil, uma vez que proferiu r. decisões nesta relação processual quando atuava perante o MM. Juízo da 1a Vara Federal de Santo André/SP, razão pela qual a ação foi redistribuída à minha relatoria.

Ocorre, entretanto, que o compulsar dos autos permite inferir que a Eminente Desembargadora Federal Audrey Gasparini, na qualidade de então Juíza Federal Convocada para atuar junto a 2a Turma desta C. Corte Regional, proferiu voto quando do julgamento dos embargos de declaração (os mesmos cujo rejulgamento foi determinado pela C. Corte Superior) pautados para a sessão de 14/03/2023 (a teor do constante do documento ID 271379980), a despeito de sua atuação, nesta relação processual, em 1o grau de jurisdição.

Dentro de tal contexto, tendo como base o disposto no art. 146, § 7o, do Código de Processo Civil, SUSCITO a presente questão de ordem a fim de anular o feito a partir do julgamento (inclusive) dos embargos de declaração opostos pela SEARA ALIMENTOS LTDA. (sessão ocorrida em 14/03/2023 – tira de julgamento acostada ao ID 271379980).

Em sendo acolhida a questão de ordem pelo Colegiado, calcado nos objetivos da rápida solução do litígio, da eficiência e da economia processual, entendo pertinente retomar a marcha processual, o que implica enfrentar as teses declinadas nos aclaratórios encartados ao ID 266166128.

Nessa toada, trata-se de embargos de declaração opostos por SEARA ALIMENTOS LTDA. (ID 266166128) em face de v. acórdão deste colegiado (IDs 265575678 e 265580096). Em síntese, a parte-embargante afirma que o julgado incidiu em contradição e em omissão, postulando sejam sanados os problemas que indica. Com contrarrazões (ID 361076846), os autos vieram conclusos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou de questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do decidido, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado padeceria de contradição e de omissão, sustentando, para tanto, a necessidade de se reformar o v. acórdão recorrido para: (i) readequar os ônus sucumbenciais tendo em vista que a 2a Turma deste E. TRF3 deu parcial provimento ao seu recurso de apelação; (ii) reconhecer a ocorrência de cerceamento do seu direito de produzir prova oral, ainda mais se se levar em consideração a prevalência do entendimento de que a recorrente não conseguiu demonstrar com diligência e precaução necessárias sua atuação para evitar o acidente laboral; e (iii) enfrentar a impugnação apresentada ao laudo pericial judicial (especialmente as alegações de que a empregada teria atuado de forma insegura, de que a empregada teria sido “proativa” de modo a ter interferido em maquinário que não tinha autorização para operar e de que a empregada recebeu treinamento prévio ao infortúnio).

Com efeito, a decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“(...) O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Recebo o recurso no duplo efeito, nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC.

A r. sentença merece ser mantida.

Preliminarmente, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, tem-se que, no caso vertente, a realização da prova requerida é medida inútil e deve ser evitada em prol do princípio da economia processual, notadamente quando a prova documental ou os outros meios de prova determinados pelo magistrado forem suficientes para fornecer os dados esclarecedores, bem como em razão do disposto no artigo 370, parágrafo único, do CPC, segundo o qual o magistrado deverá indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Observe-se a jurisprudência do STJ sobre a matéria:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) PARA CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS JÁ AFASTADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A análise da relação contratual sob a ótica do CDC não implica alteração das conclusões do acórdão impugnado. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 3. A aplicação do PES refere-se apenas às prestações mensais, e não ao reajuste do saldo devedor. 4. É possível a aplicação da Taxa Referencial (TR) para correção do saldo devedor de contrato de mútuo habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, ainda que firmado antes da vigência da Lei 8.177/91, desde que pactuado o mesmo índice aplicável à caderneta de poupança. 5. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. 6. Verificada a existência de amortizações negativas, impõe-se o afastamento da indevida capitalização, providência já determinada pelo juízo de origem. 7. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso dos autos. 8. Agravo regimental a que se nega provimento’ ..EMEN: (AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 533528 2014.01.45143-4, RAUL ARAÚJO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA: 13/02/2015 ..DTPB:.).

Assim, cabe ao magistrado, condutor do processo, avaliar as circunstâncias do caso concreto e verificar se a produção de prova é necessária ao deslinde do feito. Tendo o MM Juízo de primeiro grau procedido tal juízo e averiguando a desnecessidade da realização da prova requerida, não há como reformar, nesse ponto, a decisão de piso, posto que a ele cabe indeferir as provas inúteis à análise da demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. I - O destinatário da prova é o juiz, cabendo a ele verificar a necessidade ou não da realização da perícia requerida pela parte, a fim de formar sua convicção a respeito da lide. II - Verificando o magistrado, em decisão fundamentada, que a prova requerida é despicienda, deverá indeferi-la, quando o fato sub judice independer desta prova para seu deslinde, ‘ex vi’ do disposto nos artigos 330, I e 334, ambos do mencionado ‘Codex’. III - Do exame do instrumento, verifica-se que não restou com prova da de forma indelével a necessidade de produção de prova para o deslinde do feito. IV - Agravo improvido’ (TRF 3, Segunda Turma, AI 0075388-79.2003.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cecilia Mello, DJU 30/07/2004).

No mais, a presente ação regressiva encontra previsão nos artigos 120 e 121 da Lei no 8.213/91 - Lei de Benefícios da Previdência Social, ‘verbis’:

‘Art. 120. Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis’.

‘Art. 121. O pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem’.

Ainda, preconiza o art. 19, ‘caput’ e § 1o, da mesma lei, ‘verbis’:

‘Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. § 1o A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador’.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de cabimento de Ação Regressiva pelo INSS contra Empresa em que ocorreu acidente de trabalho quando comprovada a existência de negligência do empregador, de modo que qualquer discussão acerca da constitucionalidade do artigo 120 da Lei n.o 8.213/91, resta superada.

Do mesmo modo, o pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho - SAT, previsto no art. 22 da Lei 8.212/91 não exclui a responsabilidade da empresa nos casos de acidente de trabalho, decorrentes de culpa por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho.

Nesse sentido:

‘PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ART. 22 DA LEI 8.212/91. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE REGRESSO MOVIDA PELO INSS CONTRA EMPREGADOR RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 120 DA LEI 8.213/91. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O direito de regresso do INSS é assegurado no art. 120 da Lei 8.213/1991 que autoriza o ajuizamento de ação regressiva em face da empresa empregadora que, por negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, causou o acidente do trabalho. 2. O Seguro de Acidente de Trabalho - SAT, previsto no art. 22 da Lei 8.212/91, refere-se a contribuição previdenciária feita pela empresa para o custeio da Previdência Social relacionado aos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade de trabalho decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. 3. Da leitura conjunta dos arts. 22 da Lei 8.212/91 e 120 da Lei 8.213/91 conclui-se que o recolhimento do Seguro de Acidente de Trabalho - SAT não exclui a responsabilidade da empresa nos casos de acidente do trabalho decorrentes de culpa por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho. 4. Tendo o Tribunal de origem asseverado expressamente que os embargantes foram negligentes com relação ‘às suas obrigações de fiscalizar o uso de equipamento de proteção em seus empregados, caracterizando claramente a culpa ‘in vigilando’’, resta configurada a legalidade da cobrança efetuada pelo INSS por intermédio de ação regressiva. 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes para, tão-somente, esclarecer que o recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT não impede a cobrança pelo INSS, por intermédio de ação regressiva, dos benefícios pagos ao segurado nos casos de acidente do trabalho decorrentes de culpa da empresa por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho’ ..EMEN: (EAERES 200701783870, ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:14/06/2013 ..DTPB:.).

‘PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 178, § 6o, II, DO CÓDIGO CIVIL/1916. FALTA DE PERTINÊNCIA ENTRE O DISPOSITIVO LEGAL E A MATÉRIA OBJETO DO RECURSO. SÚMULA No 284/STF. ACIDENTE DO TRABALHO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA COMPROVADA. AÇÃO REGRESSIVA. POSSIBILIDADE. ART. 120 DA LEI No 8.213/91. COMPROVAÇÃO DA CULPA. SÚMULA 07/STJ. I - A verificação da necessidade da produção de novas provas, o que impediria o juiz de proferir o julgamento antecipado da lide, é, ‘in casu’, inviável diante da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (Súmula 07/STJ). II - É inadmissível o recurso especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, quando o dispositivo legal tido por violado não guarda pertinência com a matéria tratada no recurso. Precedentes. III - Nos termos do art. 120 da Lei no 8.213/91, no caso de acidente de trabalho em que restou comprovada a negligência da empresa quanto à adoção das normas de segurança do trabalho, cabível ação regressiva pela Previdência Social. Precedentes. IV - Tendo o e. Tribunal a quo, com base no acervo probatório produzido nos autos, afirmado expressamente que a culpa pela ocorrência do sinistro seria da empresa, a análise da quaestio esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido’ EMEN: (RESP 200302170900, FELIX FISCHER, STJ - QUINTA TURMA, DJ DATA:22/10/2007 PG:00344 ..DTPB:).

Superada a verificação quanto ao cabimento da ação regressiva, passo à verificação da culpa da empresa ré.

A procedência da ação regressiva, isto é, a responsabilização da empregadora pelos valores pagos pela Previdência Social, em razão da concessão de benefício previdenciário, decorrente de acidente de trabalho, depende da comprovação da culpa, na modalidade de negligência da contratante, quanto às normas padrão de segurança do trabalho, indicados para a proteção individual e coletiva, e do nexo de causalidade entre a conduta omissiva do empregador e o infortúnio que deu causa ao pagamento do benefício previdenciário do qual se pretende o ressarcimento.

Como se sabe, o legislador pátrio, no que tange à responsabilização do tomador dos serviços em relação aos danos havidos na relação de trabalho, adotou uma forma híbrida de ressarcimento, caracterizada pela combinação da teoria do seguro social - as prestações por acidente de trabalho são cobertas pela Previdência Social - e responsabilidade subjetiva do empregador com base na teoria da culpa contratual. Nessa linha, cabe ao empregador indenizar os danos causados ao trabalhador quando agir dolosa ou culposamente.

A composição destas duas teorias determina que, diante da ocorrência de acidente laboral que resulte em danos ao trabalhador, a Previdência Social, em um primeiro momento, conceda o benefício previsto em lei, no afã de amenizar as mazelas relacionadas ao evento. Poderá, contudo, a Autarquia previdenciária ser ressarcida dos valores despendidos em caso de negligência no cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho pelo empregador.

Para uma completa exegese do contido no artigo 120 da Lei 8.213/91, impende colacionar excerto da obra dos preclaros magistrados Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, que, sobre o tema, expõem:

‘Assim, surge um novo conceito de responsabilidade pelo acidente de trabalho: o Estado, por meio do ente público responsável pelas prestações previdenciárias, resguarda a subsistência do trabalhador e seus dependentes, mas tem o direito de exigir do verdadeiro culpado pelo dano que este arque com os ônus das prestações - aplicando-se a noção de responsabilidade objetiva, conforma a teoria do risco social para o Estado; mas a responsabilidade subjetiva e integral, para o empregador infrator. Medida justa, pois a solidariedade social não pode abrigar condutas deploráveis como a do empregador que não forneça condições de trabalho indene aos riscos de acidentes. Como bem assinalou Daniel Pulino (RPS no 182, LTr, p. 16), o seguro acidentário, público e obrigatório, não pode servir de alvará para que empresas negligentes com a saúde e a própria vida do trabalhador fiquem acobertadas de sua irresponsabilidade, sob pena de constituir-se verdadeiro e perigoso estímulo a esta prática socialmente indesejável. (Manual de Direito Previdenciário. LTr, 2001, p. 441)’.

Referido dispositivo legal, após alguma divergência no âmbito do TRF 4a Região, foi considerado constitucional pela sua Corte Especial, consoante noticiado no informativo n. 136:

‘A Corte Especial, retomando o julgamento da arguição de inconstitucionalidade do artigo 120 da Lei no 8.213/91 (‘Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.’), por maioria, decidiu rejeitar o incidente. Ficou vencida a relatora, devendo lavrar o acórdão o Desembargador Volkmer de Castilho no sentido de não reconhecer incompatibilidade entre o art. 7o, inc. 28, da Constituição Federal e o artigo objeto de exame. Ficaram também vencidos os Desembargadores Vladimir Freitas, Sílvia Goraieb, Élcio Pinheiro de Castro, João Surreaux Chagas. Acompanharam a divergência os Desembargadores José Germano da Silva, Marga Barth Tessler, Edgard Lippmann, Fábio Rosa, Nylson Paim de Abreu, Maria Lúcia Luz Leiria, Amaury Chaves de Athayde e Teori Zavascki’ (TRF da 4a Região. Corte Especial. Argüição de inconstitucionalidade na apelação cível n.: 1998.04.01.023654-8/RS. Relator p/ o acórdão: Desembargador Federal Volkmer de Castilho. Data do julgamento: 23/10/2002).

Assim, o empregador, em face da relação jurídica empregatícia, tem a obrigação de zelar pela segurança do empregado contra acidentes do ofício, de modo que, comprovada a sua culpa no evento, responde perante a Previdência Social pelos gastos despendidos em função do acidente laboral, forte no artigo 120 da Lei 8.213/91.

Inclusive, foi esse meu entendimento no seguinte julgado:

‘CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS CONTRA O EMPREGADOR. ART. 120 DA LEI No 8.213/91. DEVER DO EMPREGADOR DE RESSARCIR OS VALORES DESPENDIDOS PELO INSS EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUANTO À ADOÇÃO E OBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À SEGURANÇA DO TRABALHADOR. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. DESCABIMENTO. APELOS DESPROVIDOS. I. Demonstrada a negligência do réu quanto à adoção e fiscalização das medidas de segurança do trabalhador, tem o INSS direito à ação regressiva prevista nos arts. 120, 121 e 19, caput e § 1o, da Lei no 8.213/91, sendo o meio legal cabível para a autarquia reaver os valores despendidos com a concessão de benefício previdenciário a segurado vítima de acidente de trabalho, bastando, para tanto, a prova do pagamento do benefício e da culpa da ré pelo infortúnio que gerou a concessão do amparo. II. Não se acolhe o pedido do INSS de constituição de capital para o pagamento das parcelas vincendas. Segundo o art. 475-Q do CPC (antigo 602 do CPC revogado pela Lei 11.232/2005), a constituição de capital somente ocorre quando a dívida for de natureza alimentar. A hipótese em tela trata de ressarcimento, isto é, restituição, afastando o caráter alimentar das parcelas. Além disso, o segurado não corre o risco de ficar sem a verba alimentar, cujo pagamento é de responsabilidade da autarquia. III. Apelos Improvidos’ (TRF da 3a Região, AC 00393305719964036100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 13.07.12).

No mesmo sentido:

‘ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS CONTRA O EMPREGADOR. CABIMENTO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE. PROVA DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. É constitucional o art. 120 da Lei 8.213/91. O fato das empresas contribuírem para o custeio do regime geral de previdência social, mediante o recolhimento de tributos e contribuições sociais, dentre estas aquela destinada ao seguro de acidente do trabalho - SAT, não exclui a responsabilidade nos casos de acidente de trabalho decorrentes de culpa sua, por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho. 2. É dever da empresa fiscalizar o cumprimento das determinações e procedimentos de segurança do trabalho. Nesse prisma, a não-adoção de precauções recomendáveis, se não constitui a causa em si do acidente, evidencia negligência da empresa que, com sua conduta omissiva, deixou de evitar o acidente, sendo responsável, pois, pela reparação do dano, inclusive em ação regressiva ajuizada pelo INSS. 3. A efetiva execução da sentença condenatória proferida na ação regressiva (processo de conhecimento) se fará mediante comprovação dos pagamentos efetuados pelo INSS, vencidos e vincendos’ (TRF da 4a Região. Terceira Turma. AC n.: 200072020006877/SC. Relator: Desembargador Federal Francisco Donizete Gomes. DJU: 13/11/2002, p. 973).

Na prática, para que surja o dever de indenizar, basta analisar os contornos fáticos em que se deu o acidente, perquirindo sobre a ocorrência de desídia na condução das atividades, por parte do empregador, sem perder de mente seu dever inarredável de zelar pelas normas de higiene e segurança do trabalho.

Justificado o amparo legal na qual assenta os fundamentos da parte requerente, sobretudo quanto a sua constitucionalidade, é necessário agora delinear os contornos fáticos da questão.

Na hipótese dos autos, em virtude do acidente, a empregada Evanilda Aparecida de Andrade Araújo sofreu lesão nos dedos médios e anelar de sua mão esquerda.

Como efeito, no desenvolvimento de atividades potencialmente perigosas, o fornecimento e a fiscalização de equipamentos de proteção e treinamento adequado é dever inarredável do empregador:

‘PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA EMPREGADOR. ART. 120 DA LEI No 8.213/91. CULPA EXCLUSIVA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. ART. 602 DO CPC. 1. Pretensão regressiva exercitada pelo INSS face à empresa, com amparo na Lei no 8.213/91, art. 120. 2. É dever da empresa fiscalizar o cumprimento das determinações e procedimentos de segurança, não lhe sendo dado eximir-se da responsabilidade pelas conseqüências quando tais normas não são cumpridas, ou o são de forma inadequada, afirmando de modo simplista que cumpriu com seu dever apenas estabelecendo referidas normas. 3. Os testemunhos confirmam que medidas de segurança recomendadas não foram adotadas. 4. A pessoa jurídica responde pela atuação desidiosa dos que conduzem suas atividades, em especial daqueles que têm o dever de zelar pelo bom andamento dos trabalhos. 5. Para avaliarmos, diante de um acidente de trabalho, se a eventual conduta imprudente de um empregado foi causa do evento, basta um raciocínio simples: se essa conduta imprudente fosse realizada em local seguro, seria, ela, causadora do sinistro? No caso, a forma como eram transportadas as pilhas de chapas de madeira (sem cintamento e uma distância razoável entre elas) denota a falta de prevenção da empresa. 6. Em se tratando de ressarcimento dos valores dispendidos pelo INSS em virtude da concessão de benefício previdenciário, é infundada a pretensão da apelante de limitar sua responsabilidade pelos prejuízos causados, visto que o pagamento daquele não se sujeita à limitação etária preconizada no apelo. 7. Pela mesma razão, não tendo sido a empresa condenada a prestar alimentos à dependente do de cujus, e sim ao ressarcimento do INSS, não cabe a aplicação da norma contida no art. 602 do CPC, que constitui garantia de subsistência do alimentando, para que o pensionamento não sofra solução de continuidade. 8. Parcialmente provido o recurso para excluir da condenação a constituição de capital’ (TRF da 4aRegião. Terceira Turma. AC n.: 199804010236548/RS. Relatora: Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler DJU: 02/07/2003, p. 599).

‘É dever da empresa fiscalizar o cumprimento das determinações e procedimentos de segurança do trabalho. Nesse prisma, a não-adoção de precauções recomendáveis, se não constitui a causa em si do acidente, evidencia negligência da empresa que, com sua conduta omissiva, deixou de evitar o acidente, sendo responsável, pois, pela reparação do dano, inclusive em ação regressiva ajuizada pelo INSS’ (TRF da 4a Região. Terceira Turma. AC n.: 2000.72.02.000687-7/SC. Relator: Juiz Federal Francisco Donizete Gomes. DJ: 13/11/02, p. 973).

‘CIVIL. ACIDENTE NO TRABALHO. Falta de treinamento do empregado para a função de operador de prensa. Responsabilidade do empregador pelos danos resultantes dessa circunstância. Recurso especial conhecido e provido em parte’ ..EMEN: (RESP 200101314430, ARI PARGENDLER - TERCEIRA TURMA, DJ DATA:17/09/2007 PG:00246 ..DTPB:.).

Diante disso, evidenciada a negligência pela omissão na tomada de precauções tendentes a evitar o fatídico evento, inarredável o dever do estabelecimento empresarial em ressarcir ao INSS os gastos decorrentes do acidente de trabalho.

Nesse sentido:

‘ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS CONTRA O EMPREGADOR. CABIMENTO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE. PROVA DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. É constitucional o art. 120 da Lei 8.213/91. O fato das empresas contribuírem para o custeio do regime geral de previdência social, mediante o recolhimento de tributos e contribuições sociais, dentre estas aquela destinada ao seguro de acidente do trabalho - SAT, não exclui a responsabilidade nos casos de acidente de trabalho decorrentes de culpa sua, por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho. 2. É dever da empresa fiscalizar o cumprimento das determinações e procedimentos de segurança do trabalho. Nesse prisma, a não-adoção de precauções recomendáveis, se não constitui a causa em si do acidente, evidencia negligência da empresa que, com sua conduta omissiva, deixou de evitar o acidente, sendo responsável, pois, pela reparação do dano, inclusive em ação regressiva ajuizada pelo INSS. 3. A efetiva execução da sentença condenatória proferida na ação regressiva (processo de conhecimento) se fará mediante comprovação dos pagamentos efetuados pelo INSS, vencidos e vincendos’ (AC no 2000.72.02.000687-7/SC; Rel. Juiz Federal FRANCISCO DONIZETE GOMES; 3a T.; DJ 13-11-2002).

‘ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. ART. 120 DA LEI 8.213/91. 1. Restando comprovada nos autos a conduta negligente do empregador, que ocasionou o acidente laboral do qual resultou a morte de seu funcionário, há que ser ressarcida a autarquia previdenciária dos gastos efetuados com a pensão recebida pela viúva, nos termos do art. 120 da Lei no 8.213/91. 2. Improvimento do apelo’ (AC no 1999.71.00.006890-1/RS; Rel. Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, 3a T.; j. 22-05-2006, un., DJ 02-08-2006).

‘ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DO TRABALHO. NEGLIGÊNCIA DA EMPREGADORA. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. (...) 2. Tendo ficado comprovado, nos autos, que a empresa agiu com negligência, ao não treinar devidamente o empregado para a função a ser desempenhada, e ao não tomar as medidas de prevenção cabíveis, deve indenizar o INSS pelos pagamentos feitos ao acidentado, sob a rubrica de auxílio-doença acidentário e aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 120 da Lei 8.213/91. (...)’ (AC no 2001.04.01.064226-6/SC; Rel. Juíza Federal TAÍS SCHILLING FERRAZ, 3a T.; j. 17-12-2002, DJ 12-02-2003).

No caso dos autos, restou comprovada a culpa da empresa ré, razão pela qual é de rigor a procedência da ação. Corroborando o entendimento aqui esposado, trago, por oportuno, os seguintes excertos da sentença:

‘Esclareceu o perito nomeado nos autos que a funcionária da ré teve seu treinamento restrito ao Diálogo Diário De Segurança – DDS e que o tema referente a máquinas se deu apenas em uma ocasião, na data de 16/12/2016, acompanhado de instruções quanto a condições e atos inseguros, respectivamente, nas datas de 05/08/2015 e 24/11/2016 e, da proteção das mãos em 01/08/2015, sem período definido que viesse a integrar programação regular de treinamento operacional. Salientou que a atuação era em operação de maquinário produtivo que não dispunha de equipamento de proteção coletiva para impedir movimentos ou acessos indesejados junto ao cilindro de tração ou mordente, demonstrando falta de atendimento ao disposto pela Portaria 3214/78, NR12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, itens 12.3, 12.38 e 12.136.

Informou o perito que o ato que causou o acidente se deu para impedir a interrupção do fluxo produtivo, mas, que a área de acesso não dispunha de proteção adequada para inibir o posicionamento da mão esquerda da área de operação do equipamento quanto aos dispositivos de segurança adequados.

Relatou o perito que, no momento do acidente, Evanilda atuava junto ao abastecimento da esteira de embalamento de pizza média quando o filme térmico plástico de embalagem teria enroscado no ponto de selagem da embalagem, junto ao equipamento ‘Rodopac’. Em ação proativa, a acidentada tentou liberar o fluxo do filme plástico para que houvesse o prosseguimento do processo de embalamento automático e, inseriu a mão esquerda na área do cilindro de tração do filme plástico, o que resultou no tracionamento da mão com o pensamento da primeira e segunda falanges dos dedos médio e anelar da mão esquerda. O botão de emergência do equipamento foi acionado por outro operador, imobilizando o maquinário.

A perícia técnica realizada nos autos concluiu ‘que o acidente ocorreu devido a CONDIÇÃO INSEGURA, ao não serem salvaguardadas as condições ideais de segurança do trabalho, treinamento e monitoração quanto ao seu uso e ausência de proteção de máquina, em contrariedade ao estabelecido na Portaria 3214/78, NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, na geração de condição de risco no método de trabalho e dispositivos suficientes para garantir a completa proteção do trabalhador’.

Em resposta aos quesitos das partes relatou o perito que não havia barreira eletrônica na máquina na época do acidente e, que a barreira física era insuficiente para promover a adequada proteção (pág. 19 do ID 44160735). Para o perito, o acidente poderia ter sido evitado com a presença de proteção na máquina adequada e que as medidas existentes eram insuficientes (pág. 20 do ID 44160735).

No caso dos autos, as autuações lavradas pelo Ministério do Trabalho em razão do acidente corroboram as conclusões da perícia judicial realizada.

Dessa forma, têm-se que configurada a culpa da empregadora no acidente de sua funcionária’.

Por fim, cumpre observar que não se pode autorizar que, se outro benefício previdenciário vier a ser concedido no futuro em razão do mesmo acidente de trabalho, este também esteja abarcado pela decisão destes autos, porquanto se trata de evento futuro e incerto. O provimento da ação de regresso exige que o evento já tenha ocorrido, isto é, que já tenha havido a concessão do benefício previdenciário.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, a fim de afastar a condenação imposta à apelante, relativa à futuras concessões de benefícios de espécies distintas decorrente do acidente narrado neste feito, nos termos da fundamentação supra. (...)”.

Iniciando o enfrentamento dos temas aventados pela parte-embargante pela tese atinente à impossibilidade de se afastar preliminar de cerceamento do direito de produzir prova (no caso, testemunhal) e, ulteriormente, se aduzir que a recorrente não conseguiu demonstrar com diligência e precaução necessárias sua atuação para evitar o acidente laboral, nota-se a prevalência no Colegiado de que a espécie probatória vindicada (qual seja, a colheita de prova oral) não teria o condão de dirimir a controvérsia, que, aliás, foi objeto da produção de prova pericial no âmbito judicial. Para tanto, o então Eminente Relator fundamentou seu posicionamento na regra disposta no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e em precedentes para sufragar ser lícito ao magistrado monocrático indeferir diligências reputadas inúteis ou protelatórias.

Não se nota incongruência entre o rechaçamento da preliminar de cerceamento do direito de produzir prova oral e o assentamento de que a parte-embargante não atuou com a diligência e a precaução necessárias para evitar o infortúnio laboral. Firma-se tal convicção à luz de que a prova oral pugnada não teria o condão de comprovar o emprego de “normas gerais de segurança e de higiene do trabalho” (sendo, portanto, inútil e, até mesmo, protelatória) à luz de que tal aspecto poderia (e deveria) ser objeto de provas documental (que poderia ter sido trazida à colação pela empresa quando da apresentação de sua peça defensiva) e pericial (levada a efeito em juízo), ambas com o intuito de demonstrar, especialmente, a ministração de cursos de capacitação em relação à obreira acidentada.

Por sua vez, no tocante ao enfrentamento da argumentação apresentada em sede de impugnação ao laudo pericial judicial, verifica-se, ao longo do v. acórdão embargado, o declínio pelo Colegiado dos elementos pelos quais se entendeu pelo reconhecimento de culpa em detrimento da empresa, não sendo demais indicar que a r. sentença foi transcrita no ponto específico em que cotejada a conclusão do expert com a ministração de cursos (esparsos e esporádicos) que supostamente teriam sido o treinamento dado à empregada vítima do acidente.

Diante de tal cenário, acabou não prevalecendo a tese de que teria sido a empregada quem causou o ato inseguro (sequer por sua suposta “proatividade” em tentar solucionar o problema que assolava a máquina em que atuava), bem como a impossibilidade de se sustentar a existência de efetivo treinamento para a consecução do labor (uma vez que ela teve acesso unicamente ao treinamento “Diálogo Diário de Segurança – DDS” em que o tema afeto ao maquinário foi abordado tão somente em 16/12/2016, o tema relacionado a instruções quanto a condições e atos inseguros nos eventos que ocorreram em 05/08/2015 e em 24/11/2016 e o tema “proteção das mãos” apenas em 01/08/2015, o que denota a inocorrência de uma programação regular de treinamento).

Em vista disso, em relação aos dois tópicos anteriormente perquiridos (cerceamento do direito de produzir prova e argumentos tecidos em impugnação ao laudo pericial), constato que o v. acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos, denotando-se do recurso ora em apreciação a intenção da parte-embargante de rediscutir temas porque julgados de forma contrária aos seus interesses. Ressalte-se, por oportuno, que o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E. STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ao cabo, no que se refere ao tema redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso de apelação manejado pela parte-embargante, verifica-se, de fato, a omissão aventada, o que demanda sanação nessa oportunidade. Ressalte-se que não foi abordado ao longo do v. acórdão recorrido o tema em tela, o que se pressuporia, ante o acolhimento, ainda que parcial, de uma das teses apresentadas pela recorrente.

Tendo em vista que o Colegiado acolheu o apelo tão somente para afastar a condenação imposta à empresa relativa ao ressarcimento de futuras concessões de benefícios de espécies distintas decorrente do acidente narrado nestes autos (IDs 265575678 e 265580096), tem cabimento incidir na espécie a regra prevista no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantendo-se os ônus sucumbenciais nos moldes fixados na r. sentença (vale dizer, a empresa, ora embargante, deverá arcar com os honorários periciais e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o e §4o, III, do Código indicado), uma vez que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL decaiu de parte mínima – e ínfima – do pedido.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por SEARA ALIMENTOS LTDA. para colmatar, apenas, omissão constada em relação aos ônus sucumbenciais, sem efeitos infringentes.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE MAGISTRADA QUE ATUOU NO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU. IMPEDIMENTO. NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO INSS. MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS FIXADOS NA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso especial da empresa para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem a fim de que fossem supridas omissões apontadas nos embargos de declaração.

2. Questão de ordem suscitada para examinar a validade do julgamento anterior dos embargos de declaração opostos por empresa em ação regressiva proposta pelo INSS, fundada em acidente de trabalho. Constatou-se que magistrada que havia atuado no processo em primeiro grau participou do julgamento dos mesmos embargos de declaração quando atuava como juíza federal convocada junto à 2a Turma deste Tribunal. Em razão dessa circunstância, anulou-se o feito desde o julgamento colegiado viciado, procedendo-se com a retomada da marcha processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao alegado cerceamento de defesa e à análise da impugnação ao laudo pericial; e (ii) examinar a existência de omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais diante do parcial provimento da apelação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

6. Não se verifica contradição entre o indeferimento da prova testemunhal e a conclusão de que a empresa não demonstrou ter adotado diligência e precaução necessárias para evitar o acidente laboral. A prova oral requerida não teria aptidão para demonstrar o cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho, matéria que poderia ser demonstrada por prova documental e pela prova pericial realizada nos autos.

7. O acórdão embargado também examinou os elementos apresentados na impugnação ao laudo pericial. A decisão destacou a inexistência de treinamento regular da empregada acidentada e a insuficiência dos registros de “Diálogo Diário de Segurança – DDS”, circunstâncias que afastaram a tese de culpa exclusiva da trabalhadora.

8. Os embargos, nesses pontos, revelam inconformismo com o resultado do julgamento. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia.

9. Verifica-se, contudo, omissão quanto à definição dos ônus sucumbenciais após o parcial provimento da apelação da empresa. O provimento do recurso limitou-se a afastar a condenação relativa ao ressarcimento de futuras concessões de benefícios previdenciários. Diante da sucumbência mínima do INSS, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, mantendo-se os encargos sucumbenciais estabelecidos na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Questão de ordem acolhida para declarar a nulidade do julgamento de embargos de declaração com participação de magistrada impedida. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão relativa aos ônus sucumbenciais, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A participação em julgamento colegiado de magistrado que atuou no processo em primeiro grau configura hipótese de impedimento e acarreta a nulidade do julgamento colegiado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova testemunhal considerada inútil diante da existência de prova pericial apta ao esclarecimento da controvérsia. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou as questões relevantes do processo. 4. Configurada sucumbência mínima de uma das partes após o parcial provimento do recurso, aplicam-se as regras do art. 86, parágrafo único, do CPC”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §2o e §4o, III; CPC, art. 86, parágrafo único; CPC, art. 146, §7o; CPC, art. 370, parágrafo único; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher questão de ordem para anular o feito a partir do julgamento (inclusive) dos embargos de declaração opostos pela SEARA ALIMENTOS LTDA. (sessão ocorrida em 14/03/2023). Em prosseguimento do julgamento, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração (sem efeitos infringentes), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão